Tribunal: TJDFT
Processo: 0719847-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. DISTRITO FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. FORNECIMENTO DE PRODUTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. CANABIDIOL. AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA NA ANVISA ANÁLOGA AO REGISTRO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO OBRIGATÓRIA DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. MATÉRIA AFETADA PELO STJ. IAC No 14. DECISÃO REFORMADA.
1. Em regra, a decisão que determina a emenda à petição inicial para inclusão de litisconsorte passivo não se enquadra nos casos de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Contudo, o STJ apreciou a natureza jurídica do referido rol no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
2. Na hipótese, a inclusão da União no polo passivo ensejará a remessa dos autos ao juízo federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal – CF e do art. 45, caput, do CPC. Portanto, em princípio, haverá modificação da competência. Assim, a apreciação da alegação de incompetência em posterior recurso de apelação será inútil, porque o feito já terá sido processado e julgado, em evidente contradição com o princípio da economia processual.
3. Segundo o Supremo Tribunal Federal – STF, a responsabilidade pela assistência farmacêutica se insere no rol dos deveres do Estado e é de responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União (Tema 793 – Repercussão Geral).
4. A Agência de Vigilância Sanitária – ANVISA, por meio da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC no 327, de 9/12/2019, criou caminhos regulatórios para possibilitar a disponibilização dos produtos de Cannabis, com base na experiência de outros países, a despeito da insuficiência de dados científicos sobre sua segurança e eficácia. A Resolução criou uma nova categoria regulatória, própria para tais produtos.
5. De acordo com a Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, os produtos à base de Cannabis, diante do atual estágio técnico-científico no mundo, não foram aprovados como medicamentos. Todavia, possuem registro válido e atual na ANVISA (no 1.2568.0313.003-5), desde 19/2/2021.
6. A ANVISA, em 9/3/2020, editou caderno de perguntas e respostas, concernente à autorização sanitária relativa a produtos à base de Cannabis, no qual informou que “autorização sanitária é uma forma de regularização de produto criada pela RDC no 327/2019, que, de forma análoga a um registro, permite a comercialização e dispensação dos produtos de Cannabis no Brasil”. Portanto, o Canabidiol, embora não registrado como medicamento, possui registro na ANVISA.
7. O Distrito Federal já inclui os produtos à base de Canabidiol na lista de medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde do DF, para pessoas acometidas por Epilepsia, conforme Lei Distrital no 5.625/16. Ou seja, o DF normatizou o fornecimento dos produtos e os inseriu em sua política pública de saúde, para uma doença específica.
8. Nas hipóteses em que há registro na ANVISA, ainda que o produto não esteja incorporado aos atos normativos do SUS, é desnecessária a inclusão da União no polo passivo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
9. O Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 14 do STJ afetou a matéria e a Primeira Seção deliberou que, até o julgamento definitivo do IAC, o juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre o tema, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual.
10. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.